Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-66.2007.8.11.0017
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001310-66.2007.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT - CPF: 567.640.221-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

INÉPCIA DA INICIAL -

PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.

2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público em face de Mario Cezar Barboza e Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1310-66.2007.811.0017, que julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, aduz o Recorrente que a sentença está fundamentada na ausência de dolo ou culpa nas condutas dos Requeridos, a despeito do robusto conjunto probatório acerca dos atos de improbidade administrativa cometidos.

Registra que a ação de base foi proposta em razão de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Constas do Estado, tais como: abertura de créditos adicionais suplementares em desconformidade com o art. 167 da Constituição Federal; realização de despesas acima dos recursos arrecadados; emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos; remessa intempestiva de balancetes mensais ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; despesas empenhadas indevidamente e repasses devidos ao Legislativo Municipal intempestivamente.

Informa que pleiteou a condenação dos requeridos nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eis que lesionaram o Erário Municipal e violaram os princípios da Administração.

Realça que restou amplamente comprovado nos autos os atos de improbidade administrativa, e que houve dolo em causar prejuízo ao patrimônio público.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença condenando os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, aplicando as sanções estipuladas no artigo 12, inciso II ou III, da LIA.

O apelado Mario Cezar Barbosa apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, sob o argumento de que não houve a indicação precisa dos fatos e provas que comprovassem a veracidade do alegado.

Destaca que, embora o Ministério Público tenha pedido a condenação ao ressarcimento do dano, não individualizou o comprometimento de cada ato do requerido e adequar, de forma lógica, o ato com o pedido de condenação nas sanções prescritas na Lei Federal nº 8.429/1992.

Sublinha, ainda, que a omissão na indicação precisa e concreta dos fatos violam o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, argumenta que as condutas apontadas na exordial não se subsume aos fatos descritos aos tipos legais descritos nos artigos 9º, 10º e 11 da LIA.

Pleiteia o desprovimento do Apelo. (Id 18482011)

O segundo Apelado não apresentou contrarrazões. (Id 84927959)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso. (Id 26620951)

As partes foram intimadas para se manifestar sobre as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

Suscitou o Apelado Mario Cezar Barboza preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que não houve a indicação precisa dos fatos e provas que comprovassem a veracidade do alegado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Mario Cezar Barbosa e Max Joaquim Pereira de Almeida, em decorrência de possível ato de improbidade administrativa consistente na inobservância de preceitos legais que teriam lesado o erário e os princípios da administração pública.

Nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso dos autos, em pesem as alegações do Recorrente, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que os fatos tidos como ímprobos estão devidamente descritos na exordial, bem como a participação dos requeridos.

Afastada a inépcia da exordial, também, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Rejeito a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Sobre o mérito, aduz o Recorrente a comprovação do dolo e da culpa nas condutas descritas nos autos, devendo ser reformada a sentença recorrida para condenar os requeridos nas penalidades da Lei de Improbidade Administrativa, art. 12, incisos II ou III.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputou aos Requeridos a prática das condutas previstas no art. 10 e 11 da LIA.

Ao tempo da propositura da ação, a redação do dispositivo era a seguinte:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

A Lei nº 14.230/2021 trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais previsão expressa da necessidade de comprovação do dolo nas condutas descritas nos artigos 10 e 11 da LIA.

Registro que, ante o teor punitivo da Lei de Improbidade Administrativa, a

Lei nº 14.230, de 26 de outubro de 2021, responsável pela recentíssima reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), a meu ver tem aplicabilidade retroativa, em que pese a ausência de previsão expressa.

Sobre o tema, trago a colação o seguinte julgado do E. STJ:

“As ações de improbidade administrativa não são ações civis por excelência. Tratá-las como tal é um equívoco. São ações de conteúdo punitivo, participantes do microssistema do Direito Administrativo Sancionador. São ações 'penaliformes', subordinadas muito mais de perto à 'principiologia' — repito: à 'principiologia' — típica do Direito Penal e do Processo Penal. Nesse sentido, o STJ tem orientação firme de que 'o objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal" (REsp 885.836/MG (2006/0156018-0), relator ministro Teori Zavascki, 1ª T, DJ de 02/08/2007, p. 398) [2].

Dessa forma, não podemos afastar a novel legislação, mas benéfica aos requeridos.

A propósito: “A lógica é evidente: o ordenamento jurídico não pode deslegitimar conduta que é benéfica a bem jurídico a que ele próprio confere valor diferenciado (para mais). A legitimidade da conduta, neste caso, deve ser compreendida de forma abrangente, englobando tanto o aspecto penal, como os aspectos cível e administrativo” (REsp 1123876/DF, relator ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 5/4/2011, DJe 13/4/2011).

Sob esse enfoque, o E. STF também já se pronunciou pela aplicação da lei mais benéfica em campo processual administrativo,
verbis
:

"A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do artigo 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente 'generosa'. 2. Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu artigo 5º, a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da Constituição mesma [...]" (RE 596152, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) P/ Acórdão: Ayres Britto, Tribunal Pleno, Julgado Em 13/10/2011, Acórdão Eletrônico Dje-030, Divulg. 10/2/2012, Public 13/2/2012).

Sobre o tema, cito a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.

(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

No mesmo sentido, quando trata da exigência da nova lei sobre o dolo específico, disciplinam Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

“Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021. A improbidade, a partir de agora, depende da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

(Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

A propósito do tema, esta Corte já se pronunciou:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República”
(STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados. (TJMT, RAC nº 000952-78.1997.811.0041, Rel.
Des. Luiz Carlos da Costa
, datado de 17/02/2022)

D
essa forma, as alterações trazidas pela Lei 14.230/21, a meu ver tem aplicação retroativa, e assim,

para configuração das condutas descritas nos artigos 10 e 11, imprescindível a demonstração do dolo específico.

Nesse aspecto, realço que quando se trata de dano ao erário, a vontade livre e consciente de lesar o patrimônio público, cuja perda deve ser efetiva e comprovada.

Nessa ótica, dispõe o § 1º do art. 10:
"
Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei
".

Em que pese às irregularidades apontadas pela Corte de Contas, não há evidências de fim especial de agir voltado à lesão ao erário e a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres da Administração Municipal.

Importante frisar que as meras irregularidades administrativas mostra a inaptidão do Gestor, mas não é suficiente para configuração da improbidade.

No caso dos autos, a petição inicial está fundada tão somente na inobservância da lei

- abertura de créditos adicionais suplementares em desconformidade com o disposto no art. 167 da CF, remessa intempestiva dos balancetes mensais à Corte de Contas e repasses intempestivos à Câmara dos Vereadores, em violação aos princípios da administração (Art. 11 da LIA), bem como realização de despesas acima dos recursos arrecadados, emissão de cheques sem provisão de fundos e despesa emprenhada indevidamente (Art. 10 da LIA), atrelando a prática da improbidade às irregularidades constatadas no TCM/CE.

Especificamente, com relação a tipificação trazida pelo art. 11 da LIA, acerca da possível violação aos princípios da administração pública (Art. 11 LIA), perceba-se que a lei previu rol taxativo de condutas, do que se conclui pela tipicidade estrita e fechada para essa modalidade.

Com a revogação do inciso I do art. 11, é improcedente a tipificação ministerial por lesão a princípios administrativos.

Ressalte-se, ainda o disposto no art. 17, § 10-D, incluída pela Lei nº 14.230/2021, que instituiu a tipicidade estrita e única para a conduta ímproba:
"
Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
".

No que se refere às condutas que teriam causado prejuízo ao erário (art. 10 da LIA), o MM. Juiz do feito bem aquilatou a questão, pontuando, principalmente, a dificuldade do controle financeiro por parte dos Gestores públicos, a época, afastando o dolo específico destes.

Razão pela qual incorporo as razões de decidir ao meu voto, para afastar o dolo nas condutas tidas por ímprobas.
In verbis
:

“Analisaremos cada uma das condutas, a fim de constatar sua ocorrência, e a aplicação das respectivas sanções em decorrência de dolo ou culpa por parte dos requeridos.

Em relação à conduta tipificada no item 2, relativa a realização de despesas acima dos recursos arrecadados, constata-se que, de fato, os Requeridos incorreram em tal ato, conforme se denota dos documentos de fls. 78/92, 96, 115, 168 e 171, além de outros acostados aos autos.

Da análise dos mesmos, verifica-se que o Município de Alto Boa Vista – MT, no ano de 2005, havia dotação orçamentária prevista no montante de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), quando foram arrecadados apenas R$ 6.186.042,89 (seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo que teriam sido gastos R$ 6.416.146,17 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos), equivalendo a um déficit de R$ 230.103,28 (duzentos e trinta mil cento e três reais e vinte e oito centavos).

Porém, em que pese o déficit constatado, não pode ser os agentes públicos punidos a título de ato ímprobo, uma vez que a Lei de Improbidade Administrativa visa punir o administrador que age de má-fé, com dolo/culpa, e que venha a causar prejuízo ao erário, alcançando o administrador desonesto e não àquele inábil/descuidado. Deve se pautar nos critérios da proporcionalidade, uma vez que embora determinada conduta praticada pelo administrador seja considerada como ilegal, muitas vezes ela não será tida como ímproba, dependendo da real intenção deste.

(...)

Nestes termos, não vislumbro a ocorrência de dolo/culpa na conduta dos agentes públicos requeridos, de modo que não passíveis de punição como atos de improbidade.

No que diz respeito ao item 3, referente a emissão de cheques sem provisão de fundos, num total de 98 (noventa e oito), emitidos no ano de 2005, o que ensejou na aplicação de juros de R$ 1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais), pagos pelo próprio município, verifico que a conduta de fato resta comprovada nos autos, conforme se denota das fls. 43/47, bem como pelos demais documentos constantes nos autos, bem como fora confirmado pelo Requerido Max Joaquim em seu depoimento.

Porém, resta aqui analisarmos se houve o dolo por parte dos requeridos, ou talvez, a existência de culpa quando da realização de tal conduta que incorreu em perda patrimonial ao ente federado.

Como se verifica dos autos, principalmente no que tange a prova testemunhal, verifica-se que o Município de Alto Boa Vista (até a presente data) não possui agência do Banco do Brasil, tendo que os usuários daquela urbe se deslocarem até a cidade de São Félix do Araguaia – MT para resolver os assuntos financeiros.

Atualmente, com a dissipação da internet, torna mais fácil a situação do município em poder ter a sua disposição o histórico de suas contas e a verba financeira a qual dispõe momentaneamente, o que não é o caso dos presentes autos, que ocorreram os fatos no ano de 2005, quando se sabe que a Internet não era acessível como nos dias atuais, ainda mais nas questões bancárias.

Dessa forma, entendo que a conduta da emissão de cheques sem provisão de fundos não ocorreu por dolo dos Requeridos, muito menos por culpa, os quais não possuíam o controle financeiro necessário para a averiguação do montante em caixa quando da emissão das cártulas de cheque.

Nesse sentido, a testemunha Max Joaquim, ora Requerido, afirmou a situação pela qual se passava o munícipio e a dificuldade em se ter um controle do montante que possuíam em caixa, mas que, quando devolvidos tais cheques, eram posteriormente pagos em sua totalidade. Vejamos o seu depoimento:

Max Joaquim: [...] essa questão dos cheques sem fundos, já é mais a parte financeira, na verdade quem teria que responder era o Tesoureiro ou a Secretaria de Finanças, mas quanto a isso, esses cheques foram devolvidos mas foram pagos; foram devolvidos a primeira vez e foram pagos na segunda que foi devolvido, então não houve dano ao erário; não havia previsão de fundos; quem assinava os cheques era o Prefeito e o Tesoureiro; o que acontece Dr., é que o Município de Alto Boa Vista, naquela época, não sei se ainda é hoje, é um município carente de telecomunicação, naquela época internet era precária, muitas vezes não conseguia, só tinha um Banco lá, que era o Banco Sicredi, e os recursos vinham no Banco do Brasil, fica 98 km do município; então muitas vezes o tesoureiro tinha que vir aqui em São Félix do Araguaia,, pegar extrato bancário, levar de volta, pra poder saber do saldo, porque não tinha um controle assim, online, pra saber toda essa informação em tempo hábil pra poder cobrir os cheques; muitas vezes o Tesoureiro dava o cheque a vista, por exemplo, os repasses do município é o SPM e o ICMS que é a maior arrecadação, e o SPM é todo dia, cada decênio de cada mês e o ICMS é com base na arrecadação do Estado, que é toda quarta-feira; Dr., o que acontece é que o Município na realidade, nas gestões anteriores a 2001, era uma outra gestão, e me parece que houve um problema nessa gestão anterior, tanto é que eles nem pegavam talão de cheque, eles vinham aqui e tinham que fazer por cheque avulso; então tinham muitas contas que nem tinham talão de cheque, ou quando tinha era bem pulverizado a quantidade de cheques emitidos; [...]Dr., o que acontece é que muitas vezes, o Tesoureiro, por exemplo, hoje é um dia e a receita está entrando hoje a noite, muitas vezes o Tesoureiro liga na AMM pra perguntar a previsão da receita e deixa os cheques pronto, ai chegou pega e libera os cheques pro fornecedor, amanha a hora que o fornecedor vai receber o dinheiro em banco, o dinheiro foi menor do que o que tava previsto, muitas vezes da esse caso, esse tipo de problema, né; já fazem 12 anos que trabalho como Contador de municípios, já vi em outras Prefeituras isso acontecer em quantidade de cheques num ano semelhante, aqui em São Félix não acontece; não tenho conhecimento que aconteceu em Alto Boa Vista em outros anos, nesse ano de

2005 aconteceu.

Dessa forma, olhando para a situação pela qual se passava o município (de igual forma a grande maioria dos municípios dos interiores), afasto o dolo na conduta dos requeridos, bem como a possibilidade de culpa de suas partes, uma vez que agiram dentro das possibilidades que lhes eram viáveis, não havendo que se falar, ainda, em uma conduta negligente/imprudente.

Em relação ao apurado no item 5, atinente a despesa empenhada indevidamente, equivalente a suposta prestação de serviços de publicidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em nome da empresa Gráfica e Editora Millas Ltda – EPP, alega o Requerente que tais valores teriam sido utilizados para aquisição de bilhete relacionado com evento social realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do TCE – MT (SINTTCONTAS).

Porém, da análise esmiuçada dos presentes autos, verifica-se a ausência de fundamento para embasar tal conduta como ímproba, uma vez que, embora realizada a nota de empenho para prestação de serviços de publicidade (fls. 537/539), resta destoado o bilhete adquirido por parte do Município (fls. 540), não havendo prova alguma da relação entre ambos, tão somente a semelhança dos valores.

Soma-se a isso, o fato de que tal argumento levantado pelo Ministério Público restou contido nos presentes autos de forma incongruente, uma vez que não se pode levar a um juízo condenatório um simples calculo lógico, havendo que se analisar como de fato ocorreu o dano ao erário, bem como as circunstâncias do caso, para fins de constatação de ato ímprobo por parte dos agentes públicos.

Às fls. 932 verifica-se que de fato houve aquisição de cotas no montante de R$ 1.000,90 (mil e reais e noventa centavos) pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, em 07/10/2005, os quais já haviam adquirido cotas anteriormente (fls. 933). Às fls. 975/976 e 979/982 o TCE-MT manteve a impropriedade, uma vez que teria se apurado que o valor objeto da prestação de serviços de publicidade teria sido utilizado para aquisição da cota, fugindo aos objetivos da Administração Pública. Porém, em que pese constatar que de fato houve aquisição de bilhete que incorreu em prejuízo ao erário, não trouxe o Ministério Público elementos aptos a comprovar o dolo dos requeridos, tampouco a existência de culpa em por parte destes.

A testemunha ouvida em Juízo nada pode colaborar para a elucidação dos fatos, a qual afirmou que de fato foi realizada a publicidade de interesse do município e, caso houve constando no histórico a despesa do SINTTCONTAS, teria sido erro de digitação, não havendo que se falar em prejuízo ao erário, simplesmente equívoco no preenchimento de dados. Vejamos:

Max Joaquim: [...] esse daí, o histórico dele foi feito errôneo, foi feito incorreto, ele na realidade foi um erro humano na verdade, foi um erro de digitação do histórico, mas que a despesa foi realizada pra publicidade de interesse do município; esse empenho era de R$ 1.000,00 (mil reais); o erro foi na digitação do histórico; me parece que coloquei no histórico para despesa do Sindicontas né, Sindicato do Tribunal de Contas, alguma coisa, me parece que foi desse tipo; e, mais o histórico está errado, aconteceu algum erro na hora de digitação do histórico; [...]lá na época, era eu e o Elicélio quem ficava responsável pelo histórico do empenho, mas eu trabalhava aqui na Prefeitura do São Félix, então eu ia lá, tipo assim, toda semana ou a cada 10 dias, entendeu, então não era eu que fazia os históricos do empenho, não era eu quem empenhava, eu só fazia a conferência do balancete final.

Porém, tal fundamento resta destoado nos autos, uma vez que não houve equívoco na digitação da nota de empenho, pelo contrário, de fato comprovou-se a aquisição da cota, e a nota empenhada para a empresa Gráfica e Editora Millas Ltda – EPP está nominada corretamente.

Com isso, em que pese constatar que de fato houve um prejuízo ao Município por meio da aquisição do bilhete, conforme já delineado, não se tem nos autos elementos suficientes a ensejar a aplicação da lei de improbidade administrativa aos requeridos razão pela qual deixo de condená-los ante a ausência de provas concretas.”

Sendo assim, ciente de que não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado o dolo dos Requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua a norma legal vigente (Art. 10, §§ 1º e 2º, da LIA).

Destarte, com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, não havendo provas de dolo específico e efetiva lesão ao erário, é impositiva a improcedência da ação.

Feitas essas considerações NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022